Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-17.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002426-17.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GARCIAS DE SOUZA MATA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. OMISSÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO PLEITO PROBATÓRIO. PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA INVALIDADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002426-17.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante GARCIAS DE SOUZA MATA e como apelado BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR16